Tribunal: TJMT
Processo: 0002392-14.2019.8.11.0082
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0002392-14.2019.8.11.0082
RECORRENTE: ANTÔNIO DA CUNHA BARBOSA FILHO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 95646965), com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTÔNIO DA CUNHA BARBOSA FILHO, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 84538966):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO A AÇÃO PELA RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA OBRE O BEM OFERECIDO COMO GARANTIA DO JUÍZO – INSURGÊNCIA DO MBARGANTE – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AOS RINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE PROCEDIBILIDADE – MATÉRIA NÃO COMPROVADA DE PLANO – OBEDIÊNCIA À ORDEM DE PREFERÊNCIA PREVISTA NO ART. 11, DA LEI No 6.830/80 – NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – PRINCÍPIOS DA SUPREMACIA E INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A garantia do Juízo é pressuposto indispensável para o recebimento dos embargos à execução fiscal, nos termos do que dispõe o art. 16, da Lei 6.830/80. 2. Embora o artigo 11 da Lei de Execução Fiscal estabeleça ordem de preferência à penhora, é faculdade da Fazenda Pública anuir, ou rejeitar, bens ofertados à esta finalidade. 3. A ordem de preferência estipulada no artigo 11, da Lei no 6.830/80 deve ser obedecida, de modo que o exequente não está obrigado a aceitar a nomeação de bens à penhora pelo devedor, em discordância àquela ordem preferencial.” (Ap 0002392-14.2019.8.11.0082, DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/05/2021)
Os Embargos de Declaração de Id. 88267461 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 90345474).
Alega violação aos arts. 489, §1°, VI e 1.022, parágrafo único, I, todos do CPC, além de divergência jurisprudencial, diante da inobservância da tese firmada no julgamento do Recurso Especial n. 1127815/SP, acerca da obrigatoriedade do Juízo em conceder novo prazo ao embargante para proceder com a substituição do bem ofertado como garantia, em virtude da recursa do recebimento pela Fazenda Pública.
Requer o deferimento do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.029, §5°, do CPC, considerando que “que qualquer medida objetivada ao bloqueio e penhora de valores em nome do Recorrente se afigura suficiente a ocasionar-lhe danos irreparáveis ou de difícil reparação, notadamente em razão do vultuoso valor da dívida (R$ 121.831,54), capaz de comprometer a continuidade de suas atividades, deixando de arcar com o pagamento dos funcionários e fornecedores.”
Recurso tempestivo (Id. 95814476).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.029, § 5o, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, infere-se que órgão fracionário indicou os motivos de fato e de direito que amparam a conclusão adotada quanto ao mérito do recurso de Apelação, de modo a não se verificar evidências de violação aos arts. 489, §1°, VI e 1.022, parágrafo único, I, do CPC.
Ademais, verifica-se que o Recorrente pleiteou o deferimento de efeito suspensivo ao recurso de forma genérica, visto que a simples alegação de que qualquer medida objetivada ao bloqueio e penhora de valores em nome seu nome se afigura suficiente para a ocorrência de danos não é suficiente autorizar a concessão da excepcional suspensividade.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intimem-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de julho de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.